Tribunal: STF
Processo: HC 234536
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame de pedido de liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, “apontando como autoridade coatora o excelentíssimo senhor Min. Alexandre de Moraes”.



    Narra a defesa que “o paciente foi preso preventivamente no dia 17/08/2023 na cidade de Goiânia-GO, em virtude de ordem expedida pelo excelentíssimo senhor Ministro Alexandre de Moraes nos autos do processo Pet 11562-DF (físico e sigiloso), vinculado ao Inquérito nº 4921, em tramitação nesta Suprema Corte”. Informa que “o paciente encontra-se recolhido na Central de Triagem do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia-GO aguardando o deslinde das investigações”. Ressalta que “há mais de dois meses que o causídico impetrante está à espera da liberação de acesso aos autos, o que afeta sobremaneira o princípio do devido processo legal e seus consectários principiológicos do contraditório e da ampla defesa, porquanto o único documento atinente ao processo Pet 11562-DF em posse do impetrante no presente momento diz respeito ao Termo de Depoimento do paciente prestado na sede da Polícia Federal em Goiânia-GO no dia 17/08/2023, que não oferece subsídios para a apresentação do pedido de revogação da prisão preventiva”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todo o exposto, restando provada a coação ilegal, postula-se a Vossa Excelência nos seguintes termos: 



    a) Em caráter liminar, que seja franqueado ao advogado do paciente o acesso aos autos do processo Pet 11562-DF, pleito que se encontra pendente de análise desde o dia 21/08/2023, portanto, há mais de dois meses;



    b) A intimação da Procuradoria Geral da República para que apresente parecer; 



    c) A requisição de informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro Alexandre de Morais, ora apontado como Autoridade Coatora; 



    d) no mérito, pelas razões fáticas e jurídicas já expostas, requer a confirmação do pleito liminar para seja franqueado ao advogado do paciente o acesso aos autos do processo Pet 11562-DF, pleito que se encontra pendente de análise desde o dia 21/08/2023, portanto, há mais de dois meses.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, consigno que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 92.324/SP, redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/2010, decidiu ser incabível habeas corpus contra ato jurisdicional dele próprio. No mesmo sentido: HC nº 86.548, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Cezar Peluso, DJe de 19/12/2008; HC nº 108.095, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/04/2011; HC nº 106.654, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/2011; HC nº 106.054, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2010; HC nº 105.499, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/9/2010.



    Nesse sentido, a impetração revela-se manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: 



    NÃO CABE HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO PARA O TRIBUNAL PLENO DE DECISÃO DE TURMA, OU DO PLENÁRIO, PROFERIDA EM HABEAS CORPUS OU NO RESPECTIVO RECURSO. 



    Cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte é explícita no sentido do não cabimento do habeas corpus originário contra decisão de Relator, Turma ou Pleno em qualquer processo. Nesse sentido: HC nº 91.207, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, Pleno, DJe de 5/3/2010; HC nº 100.397, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC nº 100.738, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC nº 104.843-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe de 2/12/2011, valendo transcrever a ementa do HC nº 105.959, Tribunal Pleno, relator para o acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016, in verbis: 



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido.



    Por oportuno, cabe referir decisão recentemente proferida pelo Tribunal Pleno, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. A jurisprudência estabelecida no Plenário deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte. Precedentes. 3. Assentada tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 214.006-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/5/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame de pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



    Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente